Tribunal: TJMT
Processo: 1002862-13.2017.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002862-13.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANTONIO IVAN PEREIRA DA ROCHA - CPF: 353.478.133-34 (APELADO), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002862-13.2017.8.11.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO IVAN PEREIRA DA ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002862-13.2017.8.11.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO IVAN PEREIRA DA ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição de Indébito julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

a) Confirmar parcialmente a tutela de urgência precedentemente concedida e, como consequência natural, Determinar que a empresa requerida se abstenha de realizar descontos na conta bancária do requerente, com relação exclusivamente aos contratos/débitos identificados como “BRADESCO VIDA PREV-SEG VIDA” e “GASTO CCRÉDITO”, sob pena de incorrer em multa arbitrada no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para cada débito indevido efetivado [art. 297 e art. 537, ambos do Código de Processo Civil];

b) Condenar a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, visto que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];

c) Condenar a companhia requerida, a título de indenização por repetição do indébito, ao pagamento da quantia equivalente ao dobro da quantia que o autor efetivamente quitou, de maneira indevida, com relação aos contratos/débitos relativos a “BRADESCO VIDA PREV-SEG VIDA” e “GASTO C CRÉDITO”, com incidência de correção monetária, a ser calculada pelo IPC-Fipe e juros moratórios na ordem de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data em que se aperfeiçoou a citação, mediante simples cálculo aritmético;

d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 50% das custas processuais e a companhia requerida com os demais 50% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
o autor, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 20% do valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

O apelante aduz que agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome do autor nos cadastros restritivos ante o inadimplemento com o seguro de vida denominado “primeira proteção Bradesco”, que teria sido devidamente contratado.

Afirma não estar configurado o dano moral e, subsidiariamente, pede a minoração da quantia fixada para a indenização.

Sustenta que eventual restituição de indébito deve ser na forma simples uma vez que não agiu de má-fé.

Contrarrazões no ID 48598960.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002862-13.2017.8.11.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO IVAN PEREIRA DA ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelado ingressou com a presente Ação sob o argumento de que estavam sendo descontados da sua folha de pagamento valores relativos a contratos que não firmou.

O art. 373, I, do CPC determina que
o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
.

Neste caso ele demonstrou os abatimentos realizados pois juntou aos autos os extratos da sua conta bancária.

O apelante, por sua vez, anexou cópia ilegível do suposto contrato e na qual não consta a assinatura do apelado.

Dessa maneira, não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Logo, é evidente a falha na prestação do serviço, e as deduções no holerite com origem em avença que o autor desconhece
trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 3.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Por fim, a restituição deve ser na forma simples, pois não constatada a má-fé do apelante(art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.

(...) Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(Ap 58004/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar a restituição do indébito na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020